Tribunal: TJMT
Processo: 1020314-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020314-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA SOLANO - CPF: 122.900.118-27 (EMBARGANTE), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (EMBARGANTE), THAYNA SCANDOLARA FERREIRA COSTA SOLANO - CPF: 057.131.841-02 (EMBARGANTE), CREDORES (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI registrado(a) civilmente como EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), MATUPA COMERCIO DE SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 43.478.079/0001-73 (EMBARGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), PATRIK DE SOUZA ALVES - CPF: 061.592.661-44 (ADVOGADO), BRUNA EDUARDA SPIESS - CPF: 063.522.551-40 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (EMBARGADO), RIO DO PEIXE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 44.339.610/0001-90 (EMBARGADO), AGROCELLA COMPRA E VENDA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 45.252.427/0001-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que deferiu parcialmente o processamento da recuperação judicial de Rosemeire Solano, com consolidação com Avelino e Arnaldo Solano, excluindo
Thayná
Solano e afastando a essencialidade dos grãos. A parte embargante alega omissão nesses dois pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se houve omissão quanto aos requisitos legais para inclusão de
Thayná
Solano; (
ii
) se faltou análise da essencialidade dos grãos para a atividade das
recuperandas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a situação de
Thayná
Solano, ressaltando sua ausência de atuação empresarial e sua própria declaração de não participar das atividades rurais, não preenchendo os requisitos do art. 48 da LREF.

Também houve exame da alegação sobre os grãos, considerados bens consumíveis e perecíveis, fora do conceito de bens de capital exigido pelo § 3º do art. 49 da LREF
.

Os embargos buscam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via eleita, ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargante apenas para deferir o processamento da Recuperação Judicial em favor de Rosemeire Rodrigues Silva Solano, sob consolidação substancial com Avelino Vilson Solano e Arnaldo Solano Neto, mantendo o indeferimento quanto a
Thayná

Scandolara
Ferreira Costa Solano e não reconhecendo a essencialidade dos grãos para a atividade empresarial.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial da Sra.
Thayná
Solano e o reconhecimento da essencialidade dos grãos para as atividades das
recuperandas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração (id 327382857).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial da Sra.
Thayná
Solano, argumentando que ela participa ativamente da gestão da atividade agrícola desempenhada pelo Grupo Solano, prestando garantias reais e pessoais para viabilizar o financiamento da atividade.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado analisou expressamente a situação de
Thayná
, destacando que:

“ A
situação de
Thayná
é diversa. Além da ausência de inscrição fiscal e de movimentações contábeis relevantes,
ela própria declarou, em diligência in loco, que “não faz nada na fazenda”.
Confira-se:

Outrossim,
durante a vistoria in loco realizada pela Perita Judicial, conforme consta nos autos, ao ser questionada sobre sua atuação na fazenda, a requerente foi enfática ao responder:
"não faço NADA", acrescentando que raramente
permanece na propriedade rural
, residindo predominantemente na cidade de Guarantã do Norte – MT, onde se dedica às atividades do lar.

Ainda segundo seus próprios relatos, no período de gestação de sua filha menor, não frequentava com regularidade a fazenda e, após o nascimento da criança, passou a dedicar-se integralmente aos cuidados maternos e à residência urbana.

Tais informações, espontaneamente prestadas pela própria requerente, demonstram com clareza e honestidade a inexistência de qualquer participação ativa nas operações rurais. A atitude de franqueza da Sra.
Tayna
é louvável e merece reconhecimento, pois, não
coaduna-se
com os

demais elementos objetivos constantes dos autos.

Embora
Thayná
tenha figurado como avalista em alguns contratos, essa circunstância, à luz da sua própria declaração de não envolvimento na atividade rural, não é suficiente para caracterizá-la como empresária rural (
arts
. 966 e 971 do CC), tampouco para suprir os requisitos do art. 48 da LREF.”

Portanto, embora
Thayná
tenha figurado como avalista em alguns contratos, essa circunstância, à luz da sua própria declaração de não envolvimento na atividade rural, não seria suficiente para caracterizá-la como empresária rural (
arts
. 966 e 971 do CC), tampouco para suprir os requisitos do art. 48 da LREF.

Os Embargantes também sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a possibilidade de conferir interpretação extensiva ao conceito de bens de capital essencial segundo o escopo da atividade empresarial, argumentando que os grãos devem ser
considerados essenciais para a atividade rural desempenhada pelos
recuperandos
.

Contudo, também não se verifica omissão neste ponto. O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão, sob os seguintes fundamentos:

“A parte final do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 que trata da proteção dos créditos extraconcursais durante o período de blindagem, impede a venda ou retirada de
bens de capital
indispensáveis aos negócios da empresa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que cabe ao devedor demonstrar a essencialidade do bem para o soerguimento econômico-financeiro da empresa. No entanto, antes disso, impõe-se verificar se o bem pode ser qualificado como bem de capital — isto é, se é corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível, não consumível, e se está na posse da
recuperanda
, pois ao final do
stay

period
deve estar disponível para eventual restituição.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp nº 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

“(...) o bem, para ser considerado de capital, precisa ser corpóreo, utilizado no processo produtivo, estar na posse da
recuperanda
e não ser consumível ou perecível (...).”

Aplicando tais premissas, verifica-se que os grãos agrícolas são bens consumíveis e perecíveis, destinados à comercialização e não à permanência no processo produtivo. Assim,
não se enquadram como bens de capital
, não podendo ser protegidos pela cláusula do § 3º do art. 49 da LREF, em se tratando, obviamente de créditos extraconcursais.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência, como se observa no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP (STJ) e no REsp nº 1.991.989/MA,
ambos relatados pela Ministra Nancy Andrighi. Nestes precedentes, concluiu-se que os grãos, por serem o
produto final
da atividade agrícola, não atraem a aplicação da cláusula de essencialidade prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.”

Portanto, não há omissão a ser sanada também neste ponto, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, apresentando fundamentação suficiente para o não reconhecimento da essencialidade dos grãos.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025